Tribunal: CARF
Processo: 13971.001741/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.001741/2009-19
ACÓRDÃO
9202-011.740 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
9 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
IRMAOS FISCHER SA IND E COM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.740 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001741/2009-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-009.705 (fls. 600/641), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir do
lançamento os valores relativos ao auxílio educação (levantamentos “CS - Curso Superior
Graduação e PÓS”), conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO. SÚMULA CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior - Súmula CARF 149
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS. TERCEIRIZAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas,
forma-se o segurado obrigatório diretamente com o tomador dos serviços,
passando a ser este o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre as
remunerações dos trabalhadores pseudo terceirizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente
do
recurso,
exceto
das
alegações
de
inconstitucionalidade/ilegalidade da autuação; e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para excluir do lançamento os valores relativos ao auxílio
educação (levantamentos “CS - Curso Superior Graduação e PÓS”)
Valho-me de trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a
questão:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.740 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001741/2009-19
3
Trata-se de Auto de Infração de cobrança de Obrigação Principal – AIOP lavrado
sob DEBCAD – 37.213.2219, consolidado em 28/04/2004 no valor de
R$564.779,69 relativo ao período de 01/04/2004 a 30/12/2007 contendo a
cobrança de contribuições previdenciárias dos segurados destinadas ao custeio da
seguridade social.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 30/04/2009 mediante o recebimento
pessoal do representante legal da empresa, conforme consta a fls. 02 dos autos.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 86/105, a exigência fiscal decorreu da
apuração de remuneração paga a segurados da Previdência Social, empregados e
contribuintes individuais, incidentes sobre os fatos geradores identificados nos
seguintes levantamentos:
(...)
PLS PLANO DE SAÚDE: Este levantamento refere-se a valores pagos aos segurados
empregados e contribuintes individuais (Diretores não empregados) à titulo Plano
de Saúde (UNIMED), não extensivo a todos os empregados e dirigentes da
empresa, apurados na escrita contábil nas contas "4.2.02.05.000005 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS CONTRATADOS" e "320205005 SERV PROFISSIONAL E CONTR
DESP ADM" e da planilha fornecida pela empresa, com a especificação da data de
pagamento, n° da fatura, nome do funcionário beneficiado, valor pago, valor
descontado, no período 04/2004 a 12/2007, com identificação dos valores na
planilha identificada como "Plano de Saúde – Diretores e Dependentes”
(...)
Por fim, registra o auditor fiscal que foi aplicada a legislação da época da
ocorrência dos fatos geradores, em relação as multas de mora, multa de ofício e
multa por deixar de declarar fatos geradores em GFIP, pois conforme planilha de
fls 519 intitulada “QUADRO COMPARATIVO – MULTA APLICÁVEIS ANTES X APÓS
MP 449/2008" as multas aplicáveis, anterior a MP 449/2008, são mais benéficas
ao contribuinte.
O Contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
649/656), visando rediscutir as seguintes matérias: a) incidência de contribuições sobre “plano de
saúde”; b) incidência de contribuições sobre “PLR-Insalubridade”; c) incidência de contribuições
sobre “PLR-Assiduidade”; d) incidência de contribuições sobre “PLR-Produção”; e e) equívocos
na caracterização de segurados empregados.”
Pelo despacho de fls. 738/742, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria “a) incidência de contribuições sobre
‘plano de saúde’”, com base no paradigma 2201-004.469.
Tal entendimento foi mantido após a interposição do agravo de fls. 750/753, o qual
foi rejeitado através do despacho de fls. 756/758, prevalecendo o seguimento parcial ao recurso
especial.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.740 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001741/2009-19
4
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 796/801.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. incidência de contribuições sobre “plano de saúde” (com base no paradigma
2201-004.469).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 600/641):
Voto
(...)
2 – os valores pagos ao plano de saúde UNIMED não integram o salário
contribuição, na medida em que todos os funcionários estão contemplados por
plano.
A respeito do assunto, o Colegiado de Piso (fls. 557 e ss) ressaltou que:
(...)
Sobre este tema a empresa resume sua defesa ao argumento de que os
empregados são atendidos pelo convênio firmado entre o Sindicato e a
Unimed e que para custear o referido plano a empresa repassa, por
convenção coletiva firmada em 1996, a importância de R$ 30,00.
Observe-se, no entanto, que a auditoria fiscal relata nos subitens 4.5 e 4.6 ,
folhas 108 dos autos:
4.5. O contribuinte mantém convênio com a cooperativa UNIMED para
oferecer plano de saúde aos seus diretores não empregados e alguns
segurados empregados ligados à família dos diretores, não acessível aos
demais empregados da empresa. Dentro do plano há também alguns
empregados participantes que reembolsam integralmente os valores pagos
pela empresa. Desta forma, os valores tributados referem-se apenas aos
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.740 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001741/2009-19
5
diretores, seus dependentes e alguns empregados cuja mensalidade do
plano de saúde foi custeada totalmente pela empresa.
4.6. Como a empresa custeia integralmente plano de saúde apenas para
seus diretores não empregados, seus dependentes e alguns empregados
ligados a família, não sendo extensivo aos seus empregados em geral, deixa
de atender o disposto no artigo 28, § 9o, "q" da Lei 8.212/91, na redação
dada pela Lei 9.528/97.
(...)
Do relato fiscal de fls., observa-se que o levantamento decorre de valores pagos a
diretores não empregados e seus dependentes, e alguns empregados, à título de
plano de saúde – Unimed – que não eram extensivos a todos os empregados.
Dentro desse plano, há empregados que reembolsam integralmente os valores
pagos pelo Recorrente.
Os documentos de fls. 228 e ss nos autos 13971.001740/2009-74 demonstram
que o valor de assistência à saúde não alcançava a totalidade dos empregados,
como afirma o Recorrente.
Como se observa, as alegações do Recorrente não se sustentam, face a farta
instrução processual.
Importa salientar, ainda, que, por se tratar de regra isentiva, a norma deve ser
interpretada literalmente, a teor do disposto no artigo 111, II, da Lei no 5.172, de
1966, Código Tributário Nacional CTN, sob pena de violação aos princípios da
reserva legal e da isonomia.
Considerando que somente com a extensão do benefício a todos os empregados e
dirigentes do Recorrente poder-se-ia afastar a incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio médico fornecido pela empresa, resta mantida a
autuação.
Soma-se a isso o fato que não havendo autorização legal para que se exclua do
salário-de-contribuição as despesas com assistência médica fornecidas pelo
empregador aos dependentes dos segurados da Previdência Social, referida verba
está sujeita à incidência de contribuições sociais.
(...)
Aliás, essa Relatora vem decidindo que nem mesmo escapam à tributação os
valores relativos a assistência médica, quando os planos e as coberturas não são
igualitários para todos os segurados, seguindo entendimento do Acórdão 9202-
008.341, da C. CSRF, de 20/11/2019, e do Acórdão 9202-009.881, da C. CSRF, de
21/09/2021, dentre outros.
Não havendo o Recorrente desconstituído as provas dos autos, e acolhidos os
fundamentos da Decisão recorrida e jurisprudência citada, não há como acolher a
alegação do recurso.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.740 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001741/2009-19
6
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2201-004.469:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
(...)
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA
PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais
de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam
diferenciados por grupos de trabalhadores. Inteligência dos artigos 458, § 2.0, IV,
CLT c/c 110 do CTN - Não incidência tributária.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Como visto, trata-se de expressa disposição de lei tributária sobre a incidência
tributária. Nesse sentido, a redação da Lei no 8.212/91, trazida pela lei de 1997, é
clara em asseverar que:
i) a incidência tributária se dá sobre os valores da remuneração paga ao
empregado, assim entendido toda verba de natureza contraprestacional,
utilidades habituais, valores percebidos pelo tempo à disposição e também
aqueles constantes do contrato de trabalho.
ii) não há incidência quando os valores pagos a título de assistência médica
desde que seja ofertada a todos os empregados e dirigentes da empresa
plano de mesma cobertura.
Não obstante o exposto, em 2001, o legislador ordinário, com acerto em minha
opinião, alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, afastando -
peremptoriamente - a natureza salarial de qualquer parcela paga sob esse título.
Recordemos o texto da lei trabalhista:
"Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário,
para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações "in natura" que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como
salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.740 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001741/2009-19
7
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados
e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade,
livros e material didático;
(...)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente
ou mediante seguro-saúde; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001).
(destaques no original)
Cristalina a alteração da lei trabalhista. Não há natureza salarial nas verbas pagas
a título de assistência médica, qualquer que seja a sua forma, qualquer que seja
a cobertura ofertada.
Importante ressaltar que a lei tributária, buscando seus limites na Carta
Fundamental, escolhe a incidência dentro da competência que lhe foi outorgada.
Nesse sentido, ao definir o salário de contribuição do segurado empregado, a lei
de Custeio da Previdência optou pela remuneração.
Tal conceito, embora constante da lei tributária, não pode, nos termos do CTN,
transbordar os limites do ramo do direito que o instituiu. Outro não é comando
emanado dos artigos 109 e 110:
(...)
Nesse sentido, não se pode admitir que, para o período de lançamento, se
observe incidência tributária sobre verba de natureza remuneratória, que por
expressa determinação legislativa, posterior à dicção da lei tributária, teve o
caráter remuneratório explicitamente afastado.
Não há incidência tributária sobre os valores, pagos pelo empregador ao
empregado, à título de assistência médica.
Verbas inequivocamente destinadas à promoção da saúde dos segurados
empregados, por expressa determinação da CLT, não integram a remuneração. As
contribuições previdenciárias incidem sobre o salário de contribuição e este, para
os empregados, é composto pela remuneração auferida. Logo, não há incidência.
Importa ressaltar que tal entendimento encontra eco tanto na jurisprudência
desta turma quanto na evolução da legislação tributária.
(...)
Como dito, no mesmo sentido caminha a evolução da legislação tributária. Em
alteração promovida pela Lei no 13.467/17, foi acrescentado o parágrafo 5o ao
mencionado artigo 458 da CLT, que expressamente afasta a incidência das
contribuições previdenciárias. Recordemos sua determinação:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.740 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001741/2009-19
8
"§ 5o O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas
médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em
diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do
empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para
efeitos do previsto na alínea 'q' do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991."
(sublinhados não constam do texto legal)
Inegável o conteúdo axiológico do comando constante da Lei no 13.467/17. Não
há incidência tributária sobre valores pagos ao empregado a título de assistência
médica.
Inicialmente, destaco que, no caso concreto, “os valores tributados referem-se
apenas aos diretores, seus dependentes e alguns empregados cuja mensalidade do plano de saúde
foi custeada totalmente pela empresa”.
Apesar da aparente semelhança entre os casos, entendo, com a devia vênia, pela
existência de divergência fática entre o paradigma e a situação ora em análise que impede o
conhecimento recursal. Isso porque o caso paradigma envolve um contexto fático-jurídico
relacionado tão-somente a segurados empregados, tanto que cita normas da CLT para
fundamentar a sua decisão. Por outro lado, o caso concreto envolve plano de saúde ofertado aos
“diretores não empregados e alguns segurados empregados ligados à família dos diretores”.
Esta sutil diferença, s.m.j., impede o conhecimento do recurso especial da
contribuinte, inclusive porque o fundamento legal utilizado pelo acórdão paradigma para afastar o
lançamento (art. 458, §o 2, IV, da CLT) não se amolda ao presente caso, pois a CLT, como regra,
não se aplica aos diretores não empregados. Ou seja, não há como aplicar o racional da turma
paradigmática ao caso concreto, que envolve diretores não empregados (contribuintes
individuais).
O caso paradigma não discutiu a isenção dos valores de assistência médica à luz da
extensão do oferecimento dos planos de saúde, mas tão-somente compreendeu que “verbas
inequivocamente destinadas à promoção da saúde dos segurados empregados, por expressa
determinação da CLT, não integram a remuneração”. Ora, caso a Turma paradigmática estivesse
analisando o presente processo, o qual envolve pagamentos a diretores (contribuintes
individuais), não se pode ter certeza de que daria provimento ao pleito do contribuinte, haja vista
o fundamento utilizado se destinar exclusivamente a “segurados empregados”.
Ademais, o caso recorrido envolve também pagamentos de assistência médica a
dependentes dos diretores, matéria que sequer foi ventilada no acórdão paradigma, o que
corrobora o não conhecimento recursal.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.740 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001741/2009-19
9
É verdade que o presente caso também envolve “alguns segurados empregados
ligados à família dos diretores”, porém este fato não impede a constatação de divergência fática
com o paradigma, pois para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, o Acórdão
no 2201-004.469 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, não conheço do recurso especial da contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 812
DF CARF MF
Original